Tribunal: TJDFT
Processo: 0720156-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. DISTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO COM DEVOLUÇÃO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante para responder pelos tributos incidentes sobre o imóvel, diante da formalização de distrato registrado em cartório, que transferiu a propriedade do bem à Terracap. O recorrente alega que a embargante ainda seria responsável pelo pagamento dos tributos, pois não foi efetuada a devida alteração no registro imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade passiva da apelada para responder pelos tributos incidentes sobre o imóvel, especialmente à luz do artigo 34 do Código Tributário Nacional, considerando o distrato registrado e a consequente devolução da propriedade à Terracap.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.245 do Código Civil disciplina que a transferência da propriedade imobiliária somente se dá com o devido registro em cartório. No caso, a certidão do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília comprova o registro do distrato.
4. Qualquer pendência cadastral ou burocrática posterior ao registro do distrato é de responsabilidade exclusiva da Terracap, não podendo ser imputada à apelada a obrigação tributária relativa ao período subsequente ao distrato. O Princípio da segurança jurídica e a função do registro público reforçam a presunção de veracidade do documento apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A formalização de distrato com registro em cartório, comprovando a transferência da propriedade à Terracap, afasta a legitimidade passiva do antigo titular para responder pelos tributos incidentes sobre o imóvel após a data do registro do distrato."
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34; Código Civil, art. 1.245; CPC/2015, art. 85, § 11.